Tribunal: TJDFT
Processo: 0741813-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (débitos condominiais) ajuizada em desfavor de VALMIR MARQUES CAMILO (processo n.° 0707776-51.2018.8.07.0020), indeferiu o pedido de penhora do imóvel. Em suas razões recursais (ID 19866037), o agravante/exequente alega, em síntese, que, por se tratar de obrigação propter rem, o próprio imóvel responde pelos débitos condominiais, independentemente de quem figure como seu proprietário, seja ele o devedor fiduciante ou credor fiduciário. Ao fim, requer o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e ativo e, no mérito, propugna pelo seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 19866311 e 19866312. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231 diploma processual civil. No caso, na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil, a decisão agravada (ID 66459133 dos autos originários) foi devidamente publicada, no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 6/7/2020, iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 224, caput, do Código de Processo Civil, no dia 7/7/2020 e findando no dia 27/7/2020. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 21/9/2020, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante/exequente não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora